Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-12.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra – Bem imóvel – Cooperativa – Atuação que se assemelha à incorporadora – Aplicação das normas consumeristas – Atraso na entrega do empreendimento – Culpa exclusiva da requerida – Retenção indevida – Manutenção da sentença.

São aplicáveis ao caso sob exame as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2o e 3o,

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra – Bem imóvel – Cooperativa – Atuação que se assemelha à incorporadora – Aplicação das normas consumeristas – Atraso na entrega do empreendimento – Culpa exclusiva da requerida – Retenção indevida – Manutenção da sentença.

São aplicáveis ao caso sob exame as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2o e 3o, pois a parte autora, na condição de compradora de bem imóvel, é vulnerável na relação contratual estabelecida com a requerida, ainda que seja cooperativa. – É certo que a requerida age como verdadeira incorporadora, razão pela qual, ante o incontroverso atraso da entrega do empreendimento, possui responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Dessa forma, a pretensão de retenção de parte dos valores pagos é indevida e manifestamente abusiva, pois, a culpa pela rescisão no caso sob exame é da própria requerida, e apenas se pode acolher a retenção em caso de culpa do comprador.

Apelação desprovida, com observação.